Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-87.2019.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0000083-87.2019.8.05.0049 Origem do Processo: Comarca de Capim Grosso Apelante: Bruno Nascimento da Silva Advogado: Pablo Ciro de Santana Bandeira Nunes (OAB/PE N. 30.950) Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Marco Antônio Brustolim Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Macedo Coelho Luz Rocha Apelado: Cristiano Leonardo de Souza Costa (OAB/BA N. 35.066) Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE 88 INVÓLUCROS DE COCAÍNA. PROVA ORAL POLICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EXTRAÍDA DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA RECORRER. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO REFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por Bruno Nascimento da Silva e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, além de arbitrar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, a serem suportados pelo Estado. Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante após diligência policial, ocasião em que foram apreendidos, no interior do imóvel em que se encontrava, 88 invólucros contendo cocaína, além de pequena quantia em dinheiro. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O Estado da Bahia insurgiu-se contra a condenação ao pagamento dos honorários do defensor dativo, arguindo nulidade, incompetência do juízo criminal, ausência de obrigação de pagamento e, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado. II. Questão em discussão 2. As controvérsias recursais consistem em definir: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; (ii) se estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado em processo criminal, bem como se o valor arbitrado comporta redução. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar e laudo definitivo, que identificou a substância apreendida como cocaína. A autoria foi confirmada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência, harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos informativos produzidos. 4. O testemunho policial constitui meio idôneo de prova, sobretudo quando prestado em juízo sob contraditório e em consonância com a prova material. Inexistindo elementos concretos de descredibilização das declarações dos agentes públicos, não há fundamento para afastar sua aptidão probatória. 5. A apreensão de 88 (oitenta e oito) invólucros de cocaína já fracionados e prontos para comercialização, associada à forma de acondicionamento da droga e à existência de anotação vinculando o apelante à dinâmica do tráfico, revela destinação mercantil do entorpecente, incompatível com a tese de posse para consumo próprio. 6. A absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável quando o acervo probatório evidencia, de modo seguro, a traficância, não incidindo o princípio do in dubio pro reo em cenário de prova robusta. 7. Quanto ao tráfico privilegiado, embora seja incabível utilizar inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a minorante, nos termos do Tema 1.139 do STJ, a benesse pode ser negada quando existirem elementos concretos extraídos dos próprios autos aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas ou integração em estrutura de tráfico. 8. No caso, a existência de vínculo do apelante com fornecedores, a anotação de dívida de entorpecentes em valor expressivo, a inserção em cadeia de distribuição e as circunstâncias da apreensão constituem fundamentos autônomos e idôneos para o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 9. É legítima a insurgência recursal do Estado da Bahia contra a condenação ao pagamento de honorários de defensor dativo, por ostentar interesse jurídico na reforma do decisum que lhe impôs obrigação patrimonial. 10. A nomeação de defensor dativo é admissível quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca, sendo devido o pagamento de honorários pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 e dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal. 11. A ausência de prévia integração formal do Estado à relação processual não invalida, por si só, o arbitramento da verba em sentença penal, diante do dever constitucional de assegurar assistência jurídica integral aos necessitados e da necessidade de preservação da defesa técnica efetiva. 12. A tabela de honorários da OAB possui caráter referencial, e não vinculante, conforme o Tema 984 do STJ, sendo legítimo o arbitramento judicial em valor compatível com o trabalho desempenhado e com as especificidades do caso concreto. Não se justifica a redução da verba quando fixada moderadamente e abaixo do parâmetro tabelado. 13. Inadmissível, em contrarrazões, pedido de majoração da verba honorária quando ausente previsão legal de recurso adesivo no processo penal. IV. Dispositivo e tese 14. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína fracionada em invólucros individualizados, aliada aos depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e afasta a tese de uso pessoal. 2. É vedado afastar o tráfico privilegiado com fundamento exclusivo em inquéritos ou ações penais em curso, mas a minorante pode ser recusada com base em elementos concretos constantes dos autos que evidenciem dedicação a atividades criminosas. 3. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo quando inexistente prestação adequada de assistência jurídica pública na comarca, sendo a tabela da OAB parâmetro meramente referencial para o arbitramento judicial. 4. Não cabe recurso adesivo no processo penal.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPP, art. 202; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139; STJ, Tema 984; STJ, AgRg no AREsp n. 2.713.001/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.071.114/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.03.2026; STJ, REsp n. 1.595.636/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/5/2017; TJBA, Apelação nº 0000712-90.2018.8.05.0277, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, publ. 11.07.2020; TJPR, Apelação n. 0000019-13.2021.8.16.0175 Rel. Des. Sônia Regina de Castro, j. 30.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0000083-87.2019.8.05.0049, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]